Tribunal: CARF
Processo: 10480.722624/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722624/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.592 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
EDUARDO SILVA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.16/20, lavrada pela DRF/Recife/PE em 23/08/2010, decorrente da revisão efetuada
pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2007, cópia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722624/2010-60
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722624/2010-60

apensada às fls.61/65, que apurou “dedução indevida de despesas médicas”, na
importância de R$ 17.120,00, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de
renda suplementar (código 2904), no valor de R$ 4.708,00, acrescido de multa de ofício
(passível de redução),no valor de R$ 3.531,00, e juros de mora, no valor de R$
1.634,14, calculados até agosto de 2010.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas médicas.
Glosa do valor de R$ 17.120,00 por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Mitsy Barros Medeiros, CPF 267.221.994-34, Valor: R$ 9.120,00
Jacinta Antunes Pereira, CPF 588.726.204-49, Valor: R$ 5.100,00
Luciana Nagalli Gropo, CPF 171.510.868-06, Valor: R$ 1.100,00
Ednilson Queiroga Marques, CPF 075.475.104-00, Valor: R$ 1.200,00
João Alberto Carvalho, CPF 148.540.584-04, Valor: R$ 600,00 (parcial).
. . . . . .
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou cópia dos recibos médicos, extratos
bancários do Banco do Brasil S/A e do UNIBANCO S/A e cópia de um cheque para o
Dr. João Alberto Carvalho, no valor de R$ 600,00.
O contribuinte, no entanto, não demonstrou, nem esta Fiscalização identificou,
correspondência entre os valores sacados na referida conta e os recibos apresentados.
. . . . . .
Em decorrência do não atendimento satisfatório da referida intimação, foi glosado o
valor de R$17.120,00, deduzido indevidamente a título de despesas médicas, por falta
de comprovação.
Foi aceito o valor de R$ 600,00 para Dr. João Alberto Carvalho.
Em sua peça impugnatória de fls.02/12, o contribuinte contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em síntese, que: 1) Em atendimento à primeira intimação fiscal foi
apresentado “documentos relativos a comprovação de despesas médicas, no total de 26
(vinte e seis) laudas” e em atendimento à segunda intimação fiscal, “anexou 49 cópias
de documentos, quais sejam, recibos emitidos pelos profissionais, extratos bancários do
Unibanco e do Banco do Brasil e cópia de um cheque”, 2) Junta também à presente
impugnação, além dos recibos e extratos bancários, declarações firmadas pelos
profissionais liberais, “os quais corroboram a efetividade da prestação de serviços”; 3)
“Fica patente nos artigos invocados como enquadramento legal, assim como em toda a
legislação fiscal federal, que inexiste exigência de pagamentos a médicos sejam feitos
exclusivamente através de cheques nominativos, os quais podem ser utilizados,
subsidiariamente, na ausência de recibos, como comprovação”; 4) “Todos os recibos
apresentados identificam perfeitamente os emitentes, com indicação de nome, endereço
e número de inscrição no Cadastro Pessoas Físicas (CPF)”, cumprindo as
determinações expressas no artigo 8o da Lei no 9.250/1995 e artigos 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001; 5) “Dessa forma, sendo idôneos os documentos e estando
os mesmos de acordo com a legislação, é totalmente descabida a glosa praticada pelo
Fisco”; 6) Apresentou à autoridade revisora seus extratos bancários, “nos quais os
saques em dinheiro evidenciam disponibilidade suficiente para arcar com os referidos
pagamentos”.
Para corroborar seus argumentos, o contribuinte transcreve ementas de vários Acórdãos
do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722624/2010-60

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES.
DESPESAS MÉDICAS.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364 de 10/11/2004.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que “todos os recibos apresentados (cópias anexas)
identificam perfeitamente os emitentes com indicação de nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas- CPF. Se dúvida persistisse quanto à idoneidade dos documentos
caberia ao fisco pesquisar junto aos profissionais que emitiram os referidos documentos.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 14.750,00,
por ausência de comprovação do efetivo pagamento, uma vez que a decisão de primeira instância
reestabeleceu o valor de R$ 2.370,00.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dela toma-se conhecimento.
De acordo com o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95:
“Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722624/2010-60

§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §3o)”.(Grifos não originais).
Portanto, podem ser deduzidos os gastos efetuados com profissionais liberais da área de
saúde e com entidades prestadores dos serviços de saúde, sendo imprescindível que, se
exigido pelo Fisco, o interessado faça prova desses gastos com documentação hábil e
idônea que traga informações que permitam a perfeita identificação: 1) do responsável
pelo pagamento efetuado; 2) da data e condição de pagamento; 3) do tipo de serviço
realizado; 4) do beneficiário do serviço e 5) do emitente: nome, endereço, além de
CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e de CPF, registro de habilitação no Conselho
Regional de sua classe e respectiva assinatura, no caso de profissional autônomo
(pessoa física).
A autoridade revisora afirma que o notificado, embora intimado a fazê-lo por meio do
Termo de Intimação Fiscal de 06/07/2010 anexado a fls.64, não logrou comprovar o
efetivo pagamento dos valores constantes dos recibos de fls.23/26, fls.27, fls.28,
fls.29/30 e fls.31/34, apresentados durante a ação fiscal em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal no 2007/604130345551047 de 10/11/2008 apensado às fls.76/77,
relativos à psicóloga Mitsy Barros Medeiros (R$ 9.120,00), cirurgião-dentista Dr.
Edmilson Queiroga Marques (R$ 1.200,00), médico Dr. João Alberto Carvalho (R$
600,00), psicóloga Luciana Nagalli Gropo (R$ 1.100,00) e fisioterapeuta Jacinta
Antunes Pereira (R$ 5.100,00), respectivamente.
Em sua peça contestatória, o impugnante expressa seu entendimento de que os recibos
acima mencionados, corroborados pelas declarações também lhe fornecidas pelos
referidos profissionais liberais, anexadas às fls.35/39, são documentos hábeis a
comprovar os gastos financeiros em comento, esclarecendo ainda que, “tendo sido feito
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722624/2010-60

o pagamento em dinheiro, o contribuinte apresentou extratos bancários que
comprovam a ocorrência de saques suficientes para tais desembolsos”.
Em princípio, admite-se, sim, os recibos fornecidos pelos profissionais liberais como
prova de pagamento, devendo, porém, estar em consonância com as disposições
contidas nos incisos II e III do parágrafo 1o do precitado artigo 80 do RIR/1999 vigente.
Contudo, a legislação tributária estabelece a apresentação de recibos como uma forma
de comprovação das despesas médicas, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse
exame, numa visão sistêmica da legislação tributária.
Existindo dúvidas por parte do Fisco quanto à veracidade dos gastos declarados, pode a
autoridade fiscal, visando formar sua convicção sobre o assunto em pauta, exigir do
contribuinte outros meios complementares de provas, tais como cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de
saques em datas e valores coincidentes ou aproximados em relação aos pagamentos em
questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes,
desde que surtam os devidos efeitos legais.
Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes, não a partir
de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato. Ele não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao processo.
Assim é no processo administrativo fiscal porque, nesta seara, a comprovação fática do
ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada. No âmbito
dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que ateste, isolada e
inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única, aliás, só seria possível,
praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator, circunstância que
dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Vale também observar que recibos são documentos particulares e, como tais, no
contorno jurídico, dão notícias apenas dos fatos e da forma como esses possivelmente
teriam ocorrido, mas não fazem prova da efetividade de sua ocorrência (CPC, art.368) e
declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código Civil,
art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova tão-somente
contra quem os escreveu (CPC, art. 376) e valem entre as partes neles consignadas, não
em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221).
Consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72,
com a redação conferida pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e pelo artigo 67 da Lei no
9.532/97, cabe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se
apoiar, assim como mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e as provas documentais que possuir.
É que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e o interessado não a faz – porque não pode ou porque não quer – é lícito
concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente
com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Cumpre ainda ressaltar que a apresentação de provas compete, no caso em foco, ao
interessado e não à Receita Federal. O já citado Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, em seu artigo 73, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora ”. (Grifo não original).
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722624/2010-60

A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito
passivo a responsabilidade pela comprovação e justificação das deduções por ele
pleiteadas, e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais.
Os mencionados extratos bancários são relativos a sua conta/corrente no UNIBANCO
S/A, documentação anexada às fls.40/50, pertinentes ao período de janeiro a março,
maio a julho e setembro a dezembro de 2006, e a sua conta/corrente no Banco do Brasil
S/A, documentação anexada às fls.51/60, pertinentes aos meses de fevereiro, abril a
outubro e dezembro de 2006.
Os extratos bancários em questão passarão agora a ser analisados, para fins de
comprovação da efetividade dos pagamentos expressos nos 12 (doze) recibos de
fls.23/26 firmados pela psicóloga Mitsy Barros Medeiros, nos 02 (dois) recibos de
fls.27, firmados pelo cirurgião-dentista Dr. Edmilson Queiroga Marques, no recibo de
fls.28, firmado pelo médico Dr. João Alberto Carvalho, nos 04 (quatro) recibos de
fls.29/30 firmados pela psicóloga Luciana Nagalli Gropo e nos 05 (cinco) recibos de
fls.31/34, firmados pela fisioterapeuta Jacinta Antunes Pereira.
Cumpre esclarecer que, na análise em comento, serão aceitos como elementos probantes
tão-somente os saques – os pagamentos teriam sido efetuados em dinheiro, segundo
afirmativa do próprio impugnante em sua defesa – e desde que efetuados até 05 (cinco)
dias corridos anteriores às datas de pagamento apontadas nos recibos (proximidade
razoável), sendo necessário coincidência de valores ou que os saques realizados no
período estipulado tenham superado os valores mencionados nos recibos.
DATA
Recibo
Mitsy
Edmilson João
Luciana
Jacinta
Pagto Aceito
Extratos Bancários
26/01/06
fls.31

720,00

30/01/06
fls.23
855,00

14/02/06
fls.27

600,00

600,00
fls.41
22/02/06
fls.23
570,00

24/02/06
ls.31

600,00

14/03/06
fls.28

600,00

600,00
fls.42
28/03/06
fls.32

840,00

29/03/06
fls.23
760,00

05/04/06
fls.27

600,00

25/04/06
fls.32

660,00

26/04/06
fls.24
760,00

24/05/06
fls.29

600,00

600,00
fls.54
27/05/06
fls.33

840,00

29/05/06
fls.24
855,00

14/06/06
fls.29

200,00

28/06/06
fls.24
760,00

26/07/06
fls.30

200,00

31/07/06
fls.25
855,00

28/08/06
fls.33

780,00

30/08/06
fls.25
855,00

23/09/06
fls.34

660,00

27/09/06
fls.25
760,00

25/10/06
fls.30

100,00

30/10/06
fls.26
855,00

29/11/06
fls.26
665,00

20/12/06
fls.26
570,00

570,00
fls.50
TOTAL

9.120,00
1.200,00
600,00
1.100,00
5.100,00

Deverá, portanto, ser restabelecida, na dedução de “despesas médicas”, somente o valor
de R$ 2.370,00, relativa a pagamentos efetuados à psicóloga Mitsy Barros Medeiros
(R$ 570,00), ao dentista Dr. Edmilson Queiroga Marques (R$ 600,00), ao médico Dr.
João Alberto Carvalho (R$ 600,00) e a psicóloga Luciana Nagalli Gropo (R$ 600,00).
Vale ainda observar que a utilização de dinheiro em qualquer tipo de operação
financeira, embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa forma,
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722624/2010-60

se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada
em documentos.
Causa naturalmente espécie a afirmativa do notificado, de que a quitação de valores tão
expressivos à época tenha sido efetuada sempre em moeda corrente, e, também, que o
contribuinte não seja sequer capaz de demonstrar a origem do numerário, não sendo
crível que importâncias financeiramente significativas, em se tratando de uma pessoa
física, circularam à margem do sistema bancário.
Cumpre também registrar que a simples constatação de capacidade financeira do
impugnante para efetuar as despesas médicas em comento não é suficiente para elucidar
a questão. O lançamento em foco trata da infração “dedução indevida de despesas
médicas”, apurada diferentemente dos casos de omissão de rendimentos caracterizada
por “sinais exteriores de riqueza” ou por “acréscimo patrimonial a descoberto”, na qual
os recursos financeiros da contribuinte são levados em consideração.
A utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de recibos sem a prova dos
desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados, autoriza a glosa
da dedução requerida a este título e a tributação dos valores correspondentes.
Acerca do assunto aqui retratado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, podendo ser citados, a título de ilustração:
IRPF - DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução
de despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e, à
luz do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas à autoridade
julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a glosa de
valores deduzidos a título de despesas médicas cujo desembolso não foi comprovado.
(CARF 2a. Seção / 1a. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO 2201-00.925 em 02/12/2010
- Publicado no DOU em 30.10.2011).
IRPF - DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE, COMPROVAÇÃO. A dedução de
despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação
hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo
pagamento e prestação do serviço. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO
2801-00.389 em 10/03/2010 - Publicado no DOU em: 23.05.2011)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. Todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar elementos de prova da efetividade dos correspondentes
pagamentos. Nessa hipótese, se o contribuinte não logra fazê-lo, são mantidas as glosas
efetuadas. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.700 em
26/07/2010 - Publicado no DOU em 13.05.2011)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
PROVA
DO
EFETIVO
SERVIÇO
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE. Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou
justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar elementos de prova da
efetividade do serviço e do seu respectivo pagamento. Nessa hipótese, a apresentação
tão-somente de recibos é insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada.
(CARF 2o Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.498 em 12/05/2010 -
Publicado no DOU em 16.09.2010).
No demonstrativo a seguir foram refeitos os cálculos necessários à apuração do imposto
de renda devido pelo impugnante no exercício financeiro sob exame.
Demonstrativo de Apuração
Imposto de Renda Pessoa Física / 2007
Valores em Reais
(*) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados: 115.944,93
(-) Total das Deduções Declaradas: 25.692,80
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722624/2010-60

(+) Dedução Indevida de Despesas Médicas: 17.120,00 – 2.370,00: 14.750,00
(=) Base de Cálculo Apurada : 105.002,13
(*) Imposto Devido Apurado: 22.881,86
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte: 11.249,70
(-) Contribuição Previdência Social Empregado Doméstico: 522,00
(=) Saldo do Imposto a Pagar: 11.110,16
(-) Saldo do Imposto a Pagar Declarado: 7.053,90
(=) Imposto de Renda Suplementar: 4.056,26
Cita o contribuinte, em sua peça impugnatória, e também este relator em seu Voto,
ementas de Acórdãos exarados pelo Primeiro Conselho de Contribuintes / Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda.
Apesar da inestimável validade de tais julgados como fonte de consulta, não podem,
contudo, ser tomados, conforme entendimento expresso pelo Parecer Normativo CST
n.o 390/71, como normas complementares da legislação tributária, nos moldes
estabelecidos pelo artigo 96 do precitado Código Tributário Nacional, em função da
inexistência de ato legal que lhes confira efetividade de caráter normativo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 122
DF CARF MF
Original